Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.
Conforme previsto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021883-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 934.053.401-87 (EMBARGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (EMBARGANTE), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Noilvis Klem Ramos
, em face de acórdão extraído da ação rescisória promovida por
Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves da Silva
, que a unanimidade, julgou procedente o pedido, para rescindir a sentença proferida nos autos da ação de divórcio n. 1012640-19.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor da embargada, no capítulo relativo aos honorários de sucumbência, sendo substituída a “condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado” por fixação de forma equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado, quanto ao afastamento do valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios em decorrência de sua exorbitância, ao argumento de que a matéria estaria coberta pela preclusão, pois deveria ser trazida pela ré/embargada em preliminar de contestação nos termos artigo 293 do CPC (impugnação ao valor da causa).

Alega ainda que, sob a luz da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários fixados não atendem o mínimo, revelando-se em total aviltamento.

Pede seja acolhido, para o fim de corrigir o alegado erro material (alegada preclusão acerca matéria sobre valor da causa) e por, conseguinte, manter a fixação da verba honorária com base no valor atualizado na causa.

A embargada Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves da Silva, apresentou contrarrazões pugnando pela sua rejeição, ante a ausência de indicação objetiva de qualquer vício disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como pugna pela condenação da embargante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022